Tribunal: TJPA
Processo: 0811495-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811495-70.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS NAZARENO DA SILVA VAZ

APELADO: REGIANE VAZ BRAGA, TIAGO COMPANHEIRO DA REGIANE VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0811495-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOZIAS NAZARENO DA SILVA VAZ

ADVOGADO: FÁBIO MENDES- OAB/PA 24.704

APELADO:

REGIANE VAZ BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: CÉLIA SYMONE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jozias Nazareno da Silva Vaz contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º do CPC, devido ao reconhecimento de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual fato impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor, para que este possa apresentar algum fato impeditivo à sua ocorrência, em respeito ao princípio do contraditório.

4.

A sentença é nula por ser caracterizada como "decisão surpresa", uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorreu sem que houvesse a necessária intimação prévia do exequente.

5.

O precedente qualificado do TJPA estabelece que a falta de intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente resulta em nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação do credor, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3º.

IAC: Incidente de Assunção de Competência 01.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0811495-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOZIAS NAZARENO DA SILVA VAZ

ADVOGADO: FÁBIO MENDES- OAB/PA 24.704

APELADO:

REGIANE VAZ BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: CÉLIA SYMONE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOZIAS NAZARENO DA SILVA VAZ

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial

da

Comarca de Belém – Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no artigo 485, VI e § 3º

do CPC. ( PJe ID

9369110 – Páginas 1-2).

As razões recursais trazem único argumento, qual seja: inexistência de prescrição intercorrente. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível, confirmando-se a liminar de afastamento do lar, conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

9369112 -

Páginas 1- 6).

Contrarrazões apresentadas expressando a renúncia ao prazo recursal. ( Pje ID

9369114 - Pág. 1).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto à reforma da sentença objurgada. ( PJe ID 13200537 - Páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0811495-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOZIAS NAZARENO DA SILVA VAZ

ADVOGADO: FÁBIO MENDES- OAB/PA 24.704

APELADO:

REGIANE VAZ BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: CÉLIA SYMONE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O objetivo recursal detém uma vertente principal, a saber: indevido reconhecimento de prescrição que, segundo a sentença combatida, predica-a como intercorrente.

Adianto. Inexiste intimação específica ao sustento dessa modalidade de

prescrição, figurando

a sentença como decisão surpresa.

Inicio o voto destacando o precedente qualificado segundo tese firmada no IAC
[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”negritei

Como visto, a prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor que, à luz do princípio do contraditório, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento.

Nesse trilhar, como integrante da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, venho

decidindo:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO

EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000038-89.1998.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 )

A sentença é nula de pleno direito porque inobserva o precedente qualificado!

Primeiro:

O último despacho contido nos autos se refere ao declínio de competência para processar e julgar o feito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal para uma das Varas Cíveis, com redistribuição ao Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital. (PJe ID9369109, páginas 1-2).

Segundo:
Surge a sentença, que pode perfeitamente se adjetivar como surpresa, reconhecendo a prescrição intercorrente sem que houvesse intimação específica para imposição de fatos impeditivos e sem que o julgador primevo tivesse decidido os pedidos formulados na última petição.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação

ante a

ausência de pressuposto formal e validador ao reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 01/10/2024